Tribunal: TJBA
Processo: 8136974-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136974-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSIANE RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e Direito Securitário. Recurso de Apelação Cível. Cerceamento de defesa. Seguro DPVAT. Ausência de perícia por culpa da parte. Ônus da prova. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Rosiane Ribeiro Santos em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT. A autora alegou ter sido vítima de acidente automobilístico e pleiteou a diferença entre o teto indenizatório e o valor já recebido administrativamente, considerando-o insuficiente. A sentença de improcedência foi proferida após o juízo declarar a preclusão da prova pericial, em razão do não comparecimento da demandante ao exame e da frustração de sua intimação pessoal no endereço declinado nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento de improcedência da lide após o reconhecimento da preclusão da prova pericial, em razão do não comparecimento da autora e da frustração de sua intimação pessoal por desatualização de endereço, e se o juízo deveria ter buscado o endereço da parte em sistemas auxiliares antes de proferir a sentença.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 77, inc. V, do CPC, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos. O art. 274 do CPC dispõe que presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo se a modificação não foi comunicada. Nestas condições, a inércia da autora em atualizar o domicílio e o não comparecimento à perícia configuraram preclusão consumativa, não sendo ônus do Poder Judiciário buscar o paradeiro da parte, nem a proteção da intimação pessoal serve para ocultar a parte ou dificultar o processo.

A manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que a cobrança de complementação do seguro DPVAT exige prova pericial médica para aferir o grau de invalidez permanente, conforme o art. 3º, inc. II, da Lei nº 6.194/74. Diante da ausência de produção da perícia judicial por culpa exclusiva da autora, que não manteve seu endereço atualizado e não compareceu ao exame, não há substrato probatório que ampare a condenação, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Portanto, a incapacidade alegada não restou provada.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V, 274, p.u., 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; e Lei nº 6.194/74, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-MG - AC: 50000962320208130702, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136974-89.2020.8.05.0001. Apelante ROSIANE RIBEIRO SANTOS e Apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .